Tribunal: STF
Processo: RE 1522643
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALUGUEL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTABELECENDO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal da 33ª Circunscrição Judiciária — Jaú/SP, assim ementado:



    “Recurso inominado. Aluguel Social. Inexistência de legislação estabelecendo benefício. Inexigibilidade com fundamento exclusivo em norma programática constitucional, sob pena de conferir inapropriado efeito assemelhado ao caráter injuncional. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, aponta o recorrente que o acórdão “violou o disposto nos artigos 1º, III, 2º, 6º, 23, incisos IX e X, e 182, todos da Constituição Federal” (e-doc. 7, p. 3; grifos no original).



    2.1. Declara ser “pessoa em extrema situação de vulnerabilidade, visto que, conforme estudos sociais elaborados pelo CRAS e pelo CAM da Defensoria Pública, possui limitações físicas decorrentes de sequelas de poliomielite/paralisia infantil, além de possível déficit cognitivo. Consequentemente, encontra-se desempregado, por não estar apto a exercer qualquer atividade remunerada, vivendo de serviços informais que faz em um buffet em troca de marmitas” (e-doc. 7, p. 9).



    2.2. Narra que “o ora Requerente e sua finada mãe viviam em uma residência alugada pela Prefeitura. Porém, com a reforma da sentença de primeiro grau, o Município notificou o Recorrente para que deixe a residência em questão” (e-doc. 7, p. 10; grifos no original).



    2.3. A Defensoria Pública discorda da decisão recorrida, “especialmente por fazer interpretação restritiva a respeito do arcabouço constitucional advindo dos artigos 1º, III, 2º, 6º, 23, incisos IX e X, e 182 todos da Constituição Federal e sua normatividade e aplicação direta e imediata, bem como, os quais, a nosso ver, dão normatividade suficiente para o Poder Judiciário, na omissão do Poder Público, impor a obrigação ao Município em custear o denominado "aluguel social", em casos de manifesta vulnerabilidade social, como ocorre no caso em tela”(e-doc. 7, p. 11; grifos no original).



    2.4. Ao final, requer o provimento do recurso, “de modo a determinar que o Município de Jaú-SP, ora Recorrido, custeie mensalmente as despesas de moradia da parte Recorrente ou alugue, na qualidade de locatário um imóvel e o ceda gratuitamente ao Recorrente, até que esta seja atendida em programa habitacional definitivo destinado a família de baixa renda ou adquira condições de custear por si própria uma moradia digna” (e-doc. 7, p. 22; grifos no original).



    3. Em contrarrazões, o Município de Jaú alega não cumprido o requisito de prequestionamento, que o recurso visa ao reexame de provas e, ainda, que “não reúne os pressupostos necessários à sua admissão conforme Súmulas 282, 284 e 356” (e-doc. 8, p. 7). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Para mera alocação fática, trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. Sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aluguel social enquanto não for contemplado com o programa habitacional.



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 133/141) onde a parte apelada pretende a manutenção do julgado.



    No mérito, a r. sentença recorrida (fls. 110/114) não merece reforma.



    Oportuno acrescentar que o direito municipal deve ser provado pelas partes, subentende-se inexistir na comarca legislação específica que preveja a instituição do denominado aluguel social.



    A moradia, como é cediço, está no rol dos direitos sociais constitucionalmente tutelados, sendo certo ainda que se trata de projeção da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro.



    Todavia, não alude tratar-se de um direito subjetivo mediante o qual o Estado esteja obrigado a disponibilizar casas ou apartamentos para determinados cidadãos, ou ainda custear o aluguel de seus imóveis, como quer fazer valer a apelante.



    A despeito da alegação de ‘direito à moradia’, preconizado no artigo 6º da Carta Magna, referida norma possui natureza programática; logo, mostra-se destituída de eficácia plena e imediata.



    Desse modo, não se trata de um direito subjetivo obstado pela falta de uma norma regulamentadora; trata-se de um direito cuja existência pressupõe a criação de lei, no exercício de autonomia legislativa do poder público municipal.



    Por outro lado, o plano diretor local também não densificou a diretriz constitucional prevendo qualquer direito assistencial, mas se limitou a traçar e reiterar princípios já consagrados na ordem constitucional e estabeleceu algumas diretrizes de orientação para o desenvolvimento de políticas públicas locais.



    Nem mesmo o mencionado artigo 67 do referido diploma legal contém a previsão de um beneficio assistencial, tal como se pretende, mas tendo caráter nitidamente programático e apenas estabelece um parâmetro de prioridade no atendimento das políticas públicas que vierem a ser desenvolvidas.



    Por tal razão, não há direito subjetivo a exigir do Município a fixação de aluguel social como auxílio assistencial fundado exclusivamente na densificação da garantia constitucional.



    Ademais, a própria ausência de balizas legais para identificar hipótese de incidência e contornos do beneficio devido, revela a impossibilidade de estabelecer benefício em bases tão imprecisas.



    Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO mantendo-se a respeitável sentença por seus próprios fundamentos jurídicos.



    Sucumbente, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.” (e-doc. 6, p. 2-4; grifos acrescidos).



    5. O Colegiado de origem asseverou ser o direito à moradia uma norma de natureza programática, destituída de eficácia plena e imediata. Acrescentou se tratar de um direito cuja existência pressupõe a criação de lei, no exercício da autonomia legislativa do Poder Público municipal. Ainda, expressou que a própria ausência de balizas legais para identificar hipótese de incidência e contornos do beneficio devido revela a impossibilidade de estabelecer benefício em bases tão imprecisas.



    6. Anote-se que não fora impugnada nas razões do recurso extraordinário a impossibilidade de estabelecer benefício em bases tão imprecisas. 



    7. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza o recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    9. No recurso, também, apontou-se ofensa aos “artigos 1º, III, 2º, 6º, 23, incisos IX e X, e 182, todos da Constituição Federal”. Ocorre que o acórdão recorrido não analisou os citados arts. 2º, 23, incs. IX e X, e 182 da CRFB. Observo que a ofensa a tais dispositivos não foi prequestionada no acórdão referente ao julgamento da apelação, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    10. Ademais, ainda da leitura dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, já transcritos nesta decisão, tem-se que o Colegiado de origem consignou a impossibilidade de estabelecer benefício em bases tão imprecisas, porquanto, não há direito subjetivo a exigir do Município a fixação de aluguel social como auxílio-assistencial fundado exclusivamente na densificação da garantia constitucional.



    11. Assim, mesmo que fosse possível superar os óbices ao prosseguimento do extraordinário acima apontados, entendo que o acórdão recorrido está de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo quanto à organização e à prestação de serviços públicos, sendo-lhe lícito, no entanto, apenas em situações excepcionais, impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais (RE nº 592.581-RG/RS, Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral). 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator